Tribunal: TJSP
Processo: 1001372-28.2019.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito, cancelamento de protesto e pedido de indenização por danos morais. Protesto de duplicata mercantil. Ausência de comprovação acerca da existência da relação jurídica que deu origem aos títulos em questão. Valor da Indenização. Manutenção. Observância dos princípios informadores que regem a matéria – punição, indenização, razoabilidade. Honorários

Ementa:
Ação declaratória de inexistência de débito, cancelamento de protesto e pedido de indenização por danos morais. Protesto de duplicata mercantil. Ausência de comprovação acerca da existência da relação jurídica que deu origem aos títulos em questão. Valor da Indenização. Manutenção. Observância dos princípios informadores que regem a matéria – punição, indenização, razoabilidade. Honorários advocatícios sucumbenciais. Fixação que deve se dar em patamar adequado a fim de evitar o menoscabo do advogado e, daí, o da própria profissão, em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e aos valores sociais do trabalho como emanação da própria justiça. Majoração, determinada.

Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação no1001372-28.2019.8.26.0510 Rio Claro Voto 45253 - CSA
Registro: 2020.0000982900
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1001372-28.2019.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante VERA
LÚCIA DE LARA MARTINS ALCARA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
MOINHO DE TRIGO CORINA LTDA..
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente) E COUTINHO DE ARRUDA.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
MAURO CONTI MACHADO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação no1001372-28.2019.8.26.0510 Rio Claro Voto 45253 - CSA
VOTO No: 45.253
APEL.No: 1001372-28.2019.8.26.0510
COMARCA: Rio Clario
JUIZ(A) 1aINSTÂNCIA: Joelis Fonseca
APTE. : Vera Lúcia de Lara Martins Alcará
APDO. : Moinho de Trigo Corina
Ação declaratória de inexistência de débito, cancelamento
de protesto e pedido de indenização por danos morais.
Protesto de duplicata mercantil. Ausência de comprovação
acerca da existência da relação jurídica que deu origem aos
títulos em questão. Valor da Indenização. Manutenção.
Observância dos princípios informadores que regem a
matéria punição, indenização, razoabilidade. Honorários
advocatícios sucumbenciais. Fixação que deve se dar em
patamar adequado a fim de evitar o menoscabo do advogado
e, daí, o da própria profissão, em respeito aos princípios da
dignidade da pessoa humana e aos valores sociais do
trabalho como emanação da própria justiça. Majoração,
determinada.
Recurso parcialmente provido.
Trata-se recurso de apelação interposto contra a r.
sentença proferida à fl. 70/71, julgou procedente a ação, para declarar a
inexigibilidade do débito, determinar o cancelamento do protesto e condenar a
ré ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$5.000,00.
Diante da sucumbência, a vencida foi condenada, ainda, ao pagamento de
custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre
o valor da condenação.
Apela a autora, postulando, em síntese, a majoração da
indenização por danos morais e dos honorários advocatícios sucumbenciais.
Recebido e processado, recurso foi impugnado, subindo
os autos a esta instância para o reexame da matéria controvertida.
É a suma do necessário.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação no1001372-28.2019.8.26.0510 Rio Claro Voto 45253 - CSA
O recurso comporta parcial provimento, quanto ao pedido
de majoração dos honorários advocatícios.
A apelante ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de
título cumulada com pedido de indenização por danos morais, afirmando que a
ré encaminhou a protesto duplicata emitida sem causa.
A ação foi julgada procedente e a autora recorre quanto
ao valor da indenização por danos morais, arbitrada em R$ 5.000,00.
Como se sabe, no arbitramento da indenização devida
pela reparação moral, o juiz deve relevar os reflexos em concreto produzidos
pelo ato no patrimônio jurídico da vítima, fixando uma quantia que sirva
simultaneamente para indenizar e punir, compreendendo que não pode ser
pequena, diminuta, que ao invés de punir sirva de incentivo ao transgressor a
continuar desrespeitando a norma proibitiva. E que, de outra parte, não se
constitua em valor exagerado que permita o enriquecimento sem causa, de todo
vedado entre nós.
Daí porque se deve relevar para esse fim os princípios da
proporcionalidade e o da razoabilidade, relevados os efeitos em concreto
produzidos pelo ato lesivo na órbita jurídica da vítima, de maneira que quantia
acolhida como devida sirva a indenizar e ressarcir sancionatória e educativa.
É dizer, deverá corresponder tanto à coerção para que o transgressor, punido,
entenda que é melhor pautar o seu comportamento de forma inversa,
respeitando a norma, e, ainda, propicie à vítima uma satisfação material pelo
dano extrapatrimonial sofrido, sem que dele advenha, é certo, o enriquecimento
sem causa.
No caso em tela, o julgador no arbitramento da
indenização não pode se olvidar das consequências danosas de um protesto
indevido para uma pessoa jurídica, contudo, o valor pretendido mostra-se
excessivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação no1001372-28.2019.8.26.0510 Rio Claro Voto 45253 - CSA
Feitos esses esclarecimentos e em atenção ao cunho
satisfativo-punitivo de que se revestem as indenizações por dano moral e,
ainda, aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade que norteiam o seu
arbitramento, de rigor a manutenção da indenização arbitrada na r. sentença
examinada.
Mais sorte reside à autora quanto ao pedido de majoração
da verba honorária.
Os honorários advocatícios devem ser fixados em
patamar adequado a fim de evitar o menoscabo do advogado e, daí, o da
própria profissão, em respeito aos princípios da dignidade da pessoa humana e
aos valores sociais do trabalho como emanação da própria justiça, à qual se
impõe a justa retribuição pela defesa judicial exercida.
É firme o entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça, de que “a razoabilidade, aliada aos princípios da eqüidade e
proporcionalidade, deve pautar o arbitramento da verba honorária
sucumbencial. A verba honorária deve representar um quantum que valore a
dignidade do trabalho do advogado, e não locupletamento ilícito” (AgRg no
REsp no 1114508/PR, Rel. Min. Humberto Martins, 2a T., j. 25.08.2009).
A verba honorária arbitrada em 10% sobre o valor da
condenação, representa valor irrisório, de modo que, devem os honorários
advocatícios, por equidade, serem elevados a 20% sobre o valor da
condenação.
Posto isto, dá-se parcial provimento ao recurso
MAURO CONTI MACHADO
RELATOR
Assinatura Eletrônica